Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Crédito de honorários advocatícios sucumbenciais - Litisconsortes passivos vencedores. Divisão proporcional.

Em caso de pluralidade de vencedores, os honorários de sucumbência devem ser fixados uma única vez, para o polo vitorioso da relação processual, e divididos proporcionalmente entre os respectivos advogados.